Tribunal: TCU
Processo: 023.755/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.755/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cláudio Amauri de Souza (XXX.385.906-XX); Denise de Freitas Bittar Godinho (XXX.450.778-XX); Joyce Moraes da Silva (XXX.915.178-XX); Maria Cristina Stello Leite (XXX.835.538-XX); Matheus Augusto Matias Santos (XXX.026.838-XX); Patrícia de Aquino Prudente (XXX.392.898-XX); Paulo Cesar Galdino (XXX.121.518-XX); Ricardo Normanha Ribeiro de Almeida (XXX.850.668-XX); Thiago Sonnewend Diniz Ferreira (XXX.683.048-XX); Vinícius Valdívia Hernandez (XXX.785.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.